Tribunal: TJPA
Processo: 0066233-18.2015.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066233-18.2015.8.14.0024

APELANTE: FRANCISCO ALVES DE AGUIAR

APELADO: MAYRA FERNANDES PISCOPO, GERLANDO PISCOPO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REJEIÇÃO. RECEBIMENTO DO APELO. EFEITO DEVOLUTIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

1.

Jurisprudência firme do STJ no sentido de que a apelação interposta contra sentença que rejeita liminarmente ou julga improcedentes os embargos de terceiro não contam com efeito suspensivo em relação ao processo de execução.

3.

Agravo Interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO 0066233-18.2015.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: FRANCISCO ALVES DE AGUIAR (ADV.
Savio Leonardo de Melo Rodrigues

OAB/PA 12985
)

AGRAVADO: MAYRA FERNANDES PISCOPO (ADV.
Thiago Braga Duarte OAB/PA OAB 27006
)

RELATORA:DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Recurso de Apelação
interposto por
FRANCISCO ALVES DE AGUIAR
, contra Decisão monocrática de Relatoria do Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, que recebeu o recurso de apelação interposto apenas no efeito devolutivo.

Em suas razões recursais (PJE ID nº 5785633 - Pág. 5), o Agravante alega a existência de farta documentação comprobatória da boa-fé do Agravante no ato de compra do imóvel, de modo que não se mostra razoável impor o ilegítimo ônus da penhora a ele, dado o absoluto desconhecimento de qualquer restrição imobiliária nesse sentido (PJE ID

Contrarrazões pelo improvimento do Recurso (PJE ID nº 6052774 - Pág. 1-3).

Vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento, em plenário virtual.

Belém (PA), 12 de janeiro de 2024.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O objetivo do presente Agravo Interno é a reforma da Decisão monocrática que, em sede de Apelação, nos autos de Ação de Embargos de Terceiros, recebeu o Apelo apenas no efeito devolutivo nos termos do que determina o § 1º, inciso III do CPC/2015.

Compulsando os autos principais, consistente em Ação de Execução de Alimentos, verifica-se que o Magistrado primevo determinou a penhora sobre bem imóvel, ora questionado, sob o fundamento de existência de fraude à execução, e sobre o mesmo fundamento, rejeitou os embargos de terceiro que ora se discute em sede de Agravo Interno.

O Recurso de Apelação foi recebido somente no efeito devolutivo, nos seguintes termos.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por FRANCISCO ALVES DE AGUIAR, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA, nos autos da AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO, ajuizada em face de MAYRA FERNANDES PISCOPO e GERLANDO PISCOPO, que rejeitou os Embargos de Terceiros, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para manter a penhora e determinar o prosseguimento dos autos em apenso em todos os seus termos. (ID. 253657 – págs. 1/9)

Razões recursais em ID. 253658 – págs. 2/18

Contrarrazões apresentadas em ID. 253659 – págs. 2/13

Em despacho inicial (Num. 4916899 - Pág. 1), determinei o recolhimento em dobro do preparo recursal, o que foi cumprido pela parte apelante.

Desse modo, preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, recebo o presente recurso de apelação somente em seu efeito devolutivo, nos termos do que determina o § 1º, inciso III do CPC/2015.

Da leitura do excerto acima, fica evidente que os fundamentos da Decisão recorrida se encontram em perfeita harmonia com a Jurisprudência dominante dessa Egrégia Corte e da Colenda Corte Superior de Justiça, no sentido de reconhecer que a apelação interposta contra sentença que rejeitar liminarmente ou julgar improcedentes os embargos de terceiro não terão efeito suspensivo em relação à execução.

Nesse sentido é o posicionamento da Colenda Corte Superior de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITO DEVOLUTIVO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. 2. A jurisprudência do STJ reconhece que a apelação interposta contra sentença que rejeitar liminarmente ou julgar improcedentes os embargos de terceiro não terão efeito suspensivo em relação à execução. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Precedentes: REsp 1222626/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3.2.2011, DJe 14.2.2011; AgRg no Ag 907.112/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 23.11.2010, DJe 3.12.2010; REsp 1.083.098/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18.11.2009; AgRg nos EDcl na MC 8.930/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 17.12.2004. Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no AREsp: 249264 SP 2012/0226712-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 05/02/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2013).

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de agregar efeito suspensivo a recurso de apelação interposto contra sentença de rejeição de embargos de terceiro. 2. Jurisprudência firme do STJ no sentido de que a apelação interposta contra sentença que rejeita liminarmente ou julga improcedentes os embargos de terceiro não contam com efeito suspensivo em relação ao processo de execução. 3. Precedentes específicos desta Corte. 4. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO (STJ - RMS: 50131 SP 2016/0023729-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 17/05/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2016)

O mesmo posicionamento é perfilhado por essa Egrégia Corte de Justiça, no sentido de que o recurso de apelação interposto contra sentença que rejeita os embargos de terceiro não suspende a execução embargada e, portanto, deve ser recebida apenas no efeito devolutivo.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRELIMINAR REJEITADA SOBRE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 932, VIII, DO CPC/2015 C/C ART. 133, XII, ALÍNEA A, DO RITJPA. SÚMULA 317 DO STJ. NO MÉRITO. RAZÕES DO DECISUM REITERADAS. MANEJO DE EMBARGOS DE TERCEIROS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Julgamento monocrático apoiado no artigo 932, VIII, do atual Código de Processo Civil c/c art. 133, XII, alínea a, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Ausência de prejuízo. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. O STJ, através da Sumula 317, firmou entendimento de que? É definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que julgue improcedentes os embargos.? 3. No caso, nada impede o prosseguimento da execução uma vez que a apelação interposta contra sentença que rejeita liminarmente ou julga improcedente os embargos de terceiros devem ser recebidos apenas no seu efeito devolutivo, não suspendendo a execução embargada. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade (TJ-PA - AI: 00063175720178140000 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 10/12/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/12/2019).

Portanto, diante da harmonia entre os fundamentos da Decisão recorrida e o posicionamento desta Egrégia de Justiça, deve o decisum ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante todas as considerações, conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 19/02/2024